Tribunal: STF
Processo: RHC 222690
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Thiago Alberto Loch Gums, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 734.978/SC (documentos eletrônicos 39 e 40).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[t]rata-se de processo criminal em que o Juízo da Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC que condenou o Paciente às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 157 c/c art. 14, II do Código Penal. 



    Inconformado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua Quarta Câmara Criminal, negou provimento ao recurso interposto pela defesa. 



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do Paciente, buscando a readequação da pena imposta pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea[...]



    […]



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é bastante pontual: a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de aplicar a atenuante de confissão espontânea ao caso concreto. 



     O Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da atenuante de confissão ao caso concreto sob o argumento de que ‘o Juízo de primeira instância não se utilizou das palavras do acusado como elemento de convicção’. 



    A decisão, contudo, merece ser revista 



    Isso porque independentemente da utilização da confissão para a formação de convencimento do julgador, deverá incidir a atenuante da confissão espontânea em respeito à legalidade penal. Afinal, a hipótese de incidência foi devidamente preenchida.



    […]



    No caso, verifica-se que o paciente confessou explicitamente a prática da tentativa de roubo, o que foi, inclusive, reconhecido nas instâncias ordinárias. Isso, por si só, já lhe confere o direito subjetivo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria penal, independentemente de a confissão não ter sido utilizada pelo Magistrado na fundamentação da condenação. 



    Ora, o paciente não pode ser punido mais gravemente pelo fato de o Magistrado (e o TJSC), por estilo ou por qualquer razão, ter preferido não utilizar sua confissão para fundamentar a condenação. Esse fator meramente contingencial não lhe diz respeito, fugindo à sua esfera de responsabilidade. O fato é que inequivocamente confessou a autoria do crime e, por força da lei, deve ter reconhecida a atenuante da confissão, com a correspondente redução da pena” (págs. 2-4 do documento eletrônico 43).



    Ao final, pede que



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que se reconheça a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus impetrado e, no mérito, se adeque a pena do paciente em razão da confissão” (pág. 7 do documento eletrônico 43).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (documento eletrônico 58).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 66). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312 art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 



    1. A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte).



    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 39).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator